Tribunal: TRF3
Processo: 5233313-67.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1156/1197)

5233313-67.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5233313-67.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: K. F. C. D. N., L. C. R. D. N., D. E. S. D. N., D. O. S. D. N., D. D. S. D. N., D. S. D. N. J.

REPRESENTANTE: NATALIE MARQUES DA SILVA, VERONICA MONALISA DE PAULA RUBENS, SIMONE DE CAMPOS LEME

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5233313-67.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: K. F. C. D. N., L. C. R. D. N., D. E. S. D. N., D. O. S. D. N., D. D. S. D. N., D. S. D. N. J.

REPRESENTANTE: NATALIE MARQUES DA SILVA, VERONICA MONALISA DE PAULA RUBENS, SIMONE DE CAMPOS LEME

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores, em face do acórdão que negou provimento à apelação do INSS, em demanda voltada à concessão de auxílio-reclusão.

Alega o recorrente, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao termo inicial do benefício, pugnando pela fixação deste na data do efetivo recolhimento à prisão do segurado.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins recursais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5233313-67.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: K. F. C. D. N., L. C. R. D. N., D. E. S. D. N., D. O. S. D. N., D. D. S. D. N., D. S. D. N. J.

REPRESENTANTE: NATALIE MARQUES DA SILVA, VERONICA MONALISA DE PAULA RUBENS, SIMONE DE CAMPOS LEME

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

Advogado do(a) APELADO: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA - SP301706-N,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado (art. 1.022 do NCPC), competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016)

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.

A parte aduz a existência de contradição do acórdão embargado no que diz respeito ao termo inicial do benefício, aduzindo, em síntese, que, “ No entanto, o v. acórdão apesar de negar provimento ao apelo Autárquico, foi contraditório ao fixar o termo inicial do benefício ao estabelecer em sua ementa que: “no caso dos autos, considero as datas do termo inicial do benefício e da prolação da sentença...”. ”.

Ora, o voto condutor, ao fazer referência ao termo inicial do benefício, assim o fez apenas introdutoriamente para concluir pela não submissão da sentença ao reexame necessário, razão pela qual passou à análise do recurso interposto pelo INSS em seus estritos termos.

Assim é, que, em sua fundamentação, o voto se pronunciou única e exclusivamente acerca do preenchimento ou não do requisito de baixa renda, mantendo, no mais, a sentença recorrida, em sua integralidade, tanto que negou provimento ao apelo autárquico.

Verifica-se, portanto, o descabimento dos presentes embargos, ante a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do NCPC.

Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.